Tribunal: STF
Processo: RE 797151
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução fiscal. Preferência do crédito alimentício sobre o crédito tributário. Ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido. Subsistência, dentre outras, da fundamentação atinente à dignidade da pessoa humana. Súmula nº 283/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF. Decurso do tempo. Influência na natureza da verba. Infraconstitucional.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca um ou mais fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. A discussão acerca da influência do transcurso do tempo na definição da natureza da verba questionada, se alimentar ou indenizatória, tem caráter eminentemente infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.